Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708838-84.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FABIO VITORIA BAIAO - ME AGRAVADO: TERRACAP, WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR D E S P A C H O FÁBIO VITÓRIA BAIÃO – ME interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33533529. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e WILSON ANTÔNIO DE SALGADO JÚNIOR, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator